Tribunal: TJMT
Processo: 1055834-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055834-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MANOEL SOUZA MIRANDA - CNPJ: 03.483.336/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 927, 928, 1.021, § 3o, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1055834-64.2020.8.11.0041
,
reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do c. Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do c. Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF. REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. Quanto à preliminar de sobrestamento, ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. No mérito, conforme entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível e, portanto, devendo ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

5. Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, implicando a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado, sendo inválida a cobrança desde a sua instituição". (...)
”
.

Pois bem.

É certo que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), sob a sistemática de repercussão geral, havia firmado tese contrária à cobrança de taxa para custeio de serviços de combate a incêndio, por considerá-los genéricos e indivisíveis.

Tal entendimento serviu de base para diversos julgamentos posteriores, como o RE 1.179.245
AgR-EDv
, de relatoria da Ministra
Cármen
Lúcia (
DJe
de 23.3.2021), em que a Suprema Corte reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso,
e também
a ADI 2908 com decisão que declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Sergipe.

Contudo, em julgamento recente do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, a questão foi revisitada, ocasião em que se firmou a tese de que "
são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
".

No voto proferido pelo e. Relator no
Leading Case
, ressaltou-se que os serviços de combate a incêndio, serviços de busca, salvamento e resgate “
podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”, conforme o artigo 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional.

Insta salientar que no sistema de precedentes estabelecido pelo atual Código de Processo Civil, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme se extrai dos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil (Precedente: STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

Sob essa ótica, a TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008, reveste-se de constitucionalidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, uma vez que remunera serviço público específico e divisível prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

Nessa linha, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo firmou posicionamento no sentido de que “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

(...)”.
(TJMT – N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).
[
g.n
].

Assim, considerando o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN pelo Supremo Tribunal Federal, o provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo
para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 1417155 (Tema 1.282) e, consequentemente,
dar provimento
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a higidez da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios).

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025